Tribunal: STF
Processo: HC 230248
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.153.055/MT, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para acrescentar à pena da apelada Ieda de Paula a causa de aumento de pena de 1/6 com relação ao art. 40, VI da Lei 11.343/2006, correspondente a mais 4 meses de reclusão, mantendo-se as demais condições da sentença. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILDIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 



    1. Na espécie, foi pontuado pela instância ordinária que, enquanto a recorrente aguardava no hotel, a menor fez o transporte da droga no percurso mais crítico, em que se constata maior fiscalização por parte das autoridades policiais e fazendárias, com costumeira blitz nas rodovias entre o Paraguai até o Município de Campo Grande/MS, tudo com o objetivo de evitar a persecução penal. Ademais, a recorrente confessou ter arcado com os custos da estadia e da alimentação de ambas, o que revela o seu comando da empreitada criminosa. 



    2. Alterar a referida conclusão das instâncias ordinárias, para afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, demandaria inevitável revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: o que se busca no recurso especial não é avaliar as circunstâncias fáticas que deram ensejo a fixação da pena, até porque todos os elementos necessários para apreciação do Resp estão no acórdão, mas sim demonstrar que houve afronta a dispositivo de lei quando da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reformulada a dosimetria da pena, afastando a possibilidade do aumento de pena.



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A decisão agravada não merece reforma, pois o TRF da 1ª Região consignou que, enquanto a recorrente aguardava no hotel, a menor I. L. V. "fez o transporte da droga no percurso mais crítico, onde se constata maior fiscalização por parte das autoridades policiais e fazendárias, com costumeira blitz nas rodovias entre Paraguai até o município de Campo Grande/MS, tudo com o objetivo de evitar a persecução penal" (fl. 379). 



    Ademais, pontuou-se que a recorrente confessou ter arcado com os custos da estadia e da alimentação de ambas, o que revela o seu comando da empreitada criminosa. Por fim, asseverou-se que as drogas estavam divididas em duas mochilas de 20kg, não sendo crível que qualquer pessoa de físico normal seria capaz de transportar sozinha 40kg numa mochila, notadamente com as características físicas dela. 



    A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 encontra-se lastreada na prova produzida nos autos, no sentido da prática do delito de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, razão pela qual a pretendida revisão do julgado, com vistas ao seu afastamento, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 



    Como se vê, o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados, circunstância fática essa que é suficiente para a manutenção da pena privativa de liberdade da paciente.



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente